Tribunal: STF
Processo: RHC 103544
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RHC. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO 
   DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL 
   OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR 
   OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I - Não se 
   mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo 
   para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade 
   integra a própria natureza do artefato.
II - Lesividade do 
   instrumento que se encontra in re ipsa.
III - A majorante do art. 
   157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer 
   meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à 
   impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de 
   testemunha presencial.
IV - Recurso desprovido.